Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado à pag. 1 do id. 29915121, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 04 de março de 2022 . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator